Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. O fato de a parte estar patrocinada por advogado particular, por si só, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência da parte, conforme inteligência do art. 99, §4o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Benefício deferido.
4. Agravo interno não provido.